Tribunal: STF
Processo: Rcl 88378
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Francisco de Assis Pompolo contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região nos autos do processo n.º 0003738-32.2012.4.03.6183.



    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao manter a decisão que determinava a incidência de juros de mora apenas até a data da conta de liquidação, incorreu em violação ao entendimento desta Corte consolidado no julgamento do RE-RG 579.431/RS (Tema 96 da repercussão geral), no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    Requer o provimento da reclamação constitucional a fim cassar o ato reclamado e determinar a incidência dos juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, conforme definido por esta Corte no Tema 96/STF.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça pleiteada pela parte.



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento do RE 579.431-RG (tema 96), Rel. Min. Marco Aurélio, em que esta Corte firmou a seguinte tese:



    “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”



    Pois bem.



    Na origem, cuida-se de ação de reconhecimento de tempo de serviço especial e percepção de benefício previdenciário de aposentadoria especial proposta por Francisco de Assis Pompolo em face do Instituto Nacional do Seguro Social (eDOC 2, pp. 34-45), a qual foi julgada parcialmente procedente para “reconhecer ao autor o direito ao cômputo do período entre 03.07.1979 à 31.12.1990 ('VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S/A"(como se em atividades especiais, devendo o INSS proceder a devida conversão e a somatória com os demais, já computados administrativamente, exercidos até a DER (03.08.20 1 1), e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, no coeficiente a ser fixado pela Administração, devida a partir da data do requerimento administrativo, com DIB na mesma data, afeto ao NB 42/157.355.170-5, e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas” (eDOC 2, p. -172).



    Opostos Embargos de Declaração pela parte autora, foram rejeitados.



    Irresignada, a parte autora da ação de origem interpôs Apelação (eDOC 2, pp. 192-218), a qual foi parcialmente provida pelo relator do Processo no TRF da 3ª Região para reconhecer a especialidade da atividade nos períodos de 03/07/1 979 a 01/03/1 979 e de 20/05/1991 a 03/08/2011, condenando o INSS a conceder ao autor, o benefício de aposentadoria especial, com termo inicial na data do requerimento administrativo (03/08/2011), incidindo juros moratórios a contar da citação e até a data da conta de liquidação que deu origem ao precatório ou à RPV (eDOC 2 pp. 233-237).



    A parte autora opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos apenas para correção de erro material (eDOC 2, pp. 245-251).



    Na sequência, a parte interpôs agravo regimental (eDOC 253-273), o qual foi desprovido nos termos da seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



    - Agravo da parte autora insurgindo-se contra o entendimento da decisão monocrática referente à aplicação da lei 11.960/09 e à fixação dos juros monetários e taxa de honorários advocatícios. 



    - A correção monetária e os juros moratórios incidirão nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor. 



    - Os juros moratórios serão devidos a contar da citação e até a data da conta de liquidação que deu origem ao precatório ou à RPV. 



    - A verba honorária, nas ações de natureza previdenciária, deve ser fixada em 10% sobre o valor da condenação, até a data desta decisão, considerando a anulação da r. sentença. 



    - A decisão monocrática com fundamento no art. 557, caput e § 1º-A, do C.P.C., que confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. 



    - É assente a orientação pretoriana no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e abuso de poder, e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte. 



    - Agravo improvido” (eDOC 2, pp. 287-288; grifou-se).



    Em face do referido acórdão, a parte interpôs Recurso Especial (eDOC 3, pp. 1-23), em razão do qual a Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificar a possibilidade de proceder-se ao juízo positivo de retratação em face ao entendimento nos Temas 491, 492 e 905 do STJ e no Tema 810 do STF (eDOC 3, pp. 133-137).



    Em juízo de adequação, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve o acórdão recorrido em decisão assim ementada:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. LEI 11.960/2009. TEMA 810 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    - Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STF em acórdãos paradigmas (art. 1.040, inciso II, do CPC). 



    - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes. 



    - Nesse sentido foi o julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos. 



    - O julgamento proferido no REsp 1.565.926 demonstra bem os parâmetros existentes para a aplicação desse entendimento que pode inclusive relativizar a coisa julgada. 



    - A matéria atinente à correção monetária e aos juros de mora pelos índices estipulados pela Lei n.º 11.960/2009 teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e foi enfrentada no julgamento dos temas 810 e 905, tendo o Supremo Tribunal firmado a tese de que “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009” e “o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional”. Acrescente-se que o STF decidiu rejeitar todos os embargos de declaração opostos e não modular os efeitos da decisão proferida. 



    - Enfrentando o mesmo tema e considerando a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei n.º 11.960/2009 pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese extensa a respeito da disciplina de aplicabilidade dessa legislação a depender da natureza da condenação imposta à Fazenda Pública (tema 905).



    - Juízo de retratação negativo.” (eDOC 3, p. 178).



    A parte opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos.



    Em seguida, a Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o Recurso Especial interposto pela parte (eDOC 3, pp. 226-230), ensejando a oposição de Agravo em Recurso Especial (eDOC 3, pp. 232-237).



    O Ministro Sérgio Kukina do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao AREsp (eDOC 3, pp. 257-260), razão pela qual a parte interpôs agravo interno (eDOC 3, p. 266-271).



    O recurso foi desprovido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO GENÉRICA DE DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. COMPLEMENTAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A mera indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que haja demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria malferido a legislação federal, não enseja a abertura da via especial, devendo a parte recorrente demonstrar os motivos de sua insurgência. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua interposição, em observância aos princípios da eventualidade, da complementaridade e da preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno não provido” (eDOC 3, p. 286)



    Em face do referido acórdão foi interposto recurso extraordinário (eDOC 3 pp. 300-306), ao qual foi negado seguimento mediante aplicação do Tema 181 da repercussão geral (eDOC 3, pp. 318-319).



    Por fim, a parte ora reclamante interpôs agravo interno (eDOC 3, pp. 332-340), ao qual foi negado provimento pela Corte Especial do STJ nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 



    1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior.



    3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” (eDOC 3, pp. 382-383)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação constitucional na qual a parte sustenta violação ao entendimento desta Suprema Corte no julgamento do RE 579.431 (Tema 96-RG).



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referido precedente paradigma, não modulou os efeitos de sua decisão. Provocada em embargos de declaração a se manifestar especificamente sobre isso, a Corte entendeu não caber modulação de efeitos no caso, e assentou a necessidade imediata de aplicação da sistemática prevista no art. 1.040 do CPC, a partir da publicação do acórdão paradigma, em observância ao entendimento firmado pelo Plenário sobre a matéria. Confira-se:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade ou erro material –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MODULAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO. Descabe modular pronunciamento quando ausente alteração de jurisprudência dominante – artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil. REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – PUBLICAÇÃO – EFEITOS – ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral.” (RE 579.431-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 22.6.2018),



    Assim, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem no sentido de que não são devidos juros de mora entre a data da conta de liquidação e a data da expedição do precatório, diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do tema 96 da repercussão geral, no qual assentou-se que incidem juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente indicado: 



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579431, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2017)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE CÁLCULOS ATÉ EXPEDIÇÃO. RE Nº 579.431-RG-QO/RS. TEMA Nº 96 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Tema nº 96 do ementário da Repercussão Geral. RE nº 579.431-RG-QO/RS. 2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1406022 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 96. 1. “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579.431, Plenário, Min. MARCO AURÉLIO, Dje de 30/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1058457 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que fixou a não incidência de juros no período entre a elaboração dos cálculos e a expedição do precatório e determinar que outro seja proferido, levando em consideração o entendimento firmando no Tema 96 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente